Tribunal: TJPA
Processo: 0803757-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803757-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE
PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
. PROCEDÊNCIA. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE A CASA PENAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 120 DIAS A CONTAR A DATA DO DIA 30/04/2021, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para prorrogação de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
GILBERTO MODESTO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0015933-12.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente

está preso desde o dia 19/09/2019, em virtude de prisão temporária que, posteriormente, foi convertida em preventiva, nos autos do processo nº 0008771.53.2019.814.0060, oriundo da comarca de Tomé-Açu. No dia 29/06/2020, foi proferida sentença condenatória, condenando o paciente à pena de 13 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 217-A c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Em razão da expedição de
guia de recolhimento provisório
, foi instaurado o processo de execução provisória nº 0015933-12.2020.814.0401 na Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

Aduz que, no final de 2020, a defesa recebeu o Ofício nº 778/2020 - DEC/SEAP, o qual versa sobre a situação de saúde do paciente, em que a SEAP informa a necessidade de ser concedida prisão domiciliar, eis que o paciente, custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN –, está acometido de hérnia inguinal e
diabetes mellitus
, doenças em fase crônicas e que fora encaminhado ao Pronto Socorro, onde necessitou de internação hospitalar, fez pré-operatório e recebeu avaliação médica, que apontou tratar-se de caso cirúrgico e, diante da atual condição de saúde, a SEAP opinou por um tratamento médico especializado e domiciliar, tendo em vista ser portador de enfermidade descrita no CID K-40 (Hérnia Ignal) e diagnóstico crônico de Diabetes Mellitus, enquadrando-se no grupo de risco ao covid-19.

Diante disso, a defesa impetrou HC nº 0812838-77.2020.8.14.0000 nesta Corte e a liminar fora deferida, em 31/12/2020, pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias para converter a prisão em domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo esta ratificada, no mérito, por mim, pelo prazo de 120 dias a contar de 31/12/2020, findando, assim, em 29/04/2021. Por conta disso, em 15/04/2021, em razão de persistirem os motivos da prisão domiciliar monitorada, a defesa protocolizou pedido de prorrogação dessa custódia domiciliar perante o juízo
a quo
. O RMP manifestou-se favoravelmente ao pleito em 22/04/2021. Porém, na noite do dia 29/04/2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido, determinando que o paciente se apresentasse à unidade prisional no prazo de 48h, sob pena de configuração de fuga e instauração de PDP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque o paciente necessita permanecer em prisão domiciliar monitorada para tratamento de saúde
(art. 117, II, da LEP e art. 318, II, do CPP)
, conforme laudo médico emitido pela Dra. Larissa Corrêa:

“Atesto para os devidos fins que o paciente Gilberto Modesto da Silva, 65 anos, encontra-se em acompanhamento médico domiciliar e apresenta diagnóstico de Hérnia Inguinal à Direita, volumosa, além de diabetes mellitus tipo 2, não insulinodependente.

O paciente está em programação cirúrgica devido à volumosa hérnia, que causa restrição de movimento e impede a realização de atividades cotidianas, portanto solicita-se que o paciente permaneça em repouso absoluto até que o risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) possibilite a realização do procedimento cirúrgico. Solicita-se também que o paciente, devido ser grupo de risco, por idade e por comorbidades, permaneça em isolamento, evitando contato ou aglomerações.

CID: K40 + E11 + R10”

Sustenta que a cirurgia de que o paciente necessita ainda não fora realizada, em razão do agravamento do quadro da pandemia de covid-19,
“conforme informação prestada por e-mail do Hospital Divina Providência de Marituba/PA – HDP e Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar.”.

Afirma, assim, que
“os fundamentos que ensejaram a concessão da ordem de Habeas Corpus pela Seção de Direito Penal do TJPA permanecem presentes, pois a SEAP já opinou pelo tratamento médico domiciliar do preso, em razão de não possuir condições de prestar a assistência médica adequada dentro do cárcere, porque é idoso e apresenta diagnóstico de Hérnia Inguinal e diabetes mellitus, além de integrar o grupo de risco para infecção do Coronavírus (COVID-19).”.

Por tais razões, requereu
liminar
para que fosse prorrogada a prisão domiciliar monitorada deferida anteriormente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-158.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0812838-77.2020.8.14.0000 (fl. 159 ID nº 5039540).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls. 161-164 ID nº 5049386), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 172-173 (ID nº 5079347), sendo colacionados documentos de fls. 174-185 e às fls. 189-191 (ID nº 5089579), sendo colacionados documentos de fls. 192-262.

Indeferi a liminar
(fls. 159-162 ID nº 4370703).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 269-273 ID nº 5145979).

É o relatório.

VOTO

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que é necessário resguardar a saúde e a vida do paciente, uma vez que este possui problemas graves de saúde, é idoso e pertence ao grupo de risco da COVID-19, razão pela qual é requerida a prorrogação da prisão domiciliar monitorada deferida anteriormente.

No que pertine a medida cautelar extrema, verifica-se que o Magistrado impetrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar por não verificar a presença das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, bem como por considerar que o risco de contágio da COVID-19 não é motivo suficiente para a concessão do benefício.

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP. Por meio dele, busca-se garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]”

Analisando os autos, observo, a priori, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal.

Considerando o laudo acostado à fl. 277 (ID nº 5150338), subscrito pela Dra. Rosângela Pinto, médica da SEAP/PA, com intuito de atender determinação judicial (mov. 17.1 Processo 0015933-12.2020.8.14.0401-SEEU), informou, que o Paciente Gilberto Modesto da Silva, é portador de diabetes, hipertensão arterial e hérnia inguinal direita, bem como que ele já se submeteu a avaliação do cirurgião geral, assim como o pré-operatório e confecção de AIH (internação hospitalar), porém a internação não ocorreu por conta da pandemia e com isso as cirurgias eletivas foram suspensas.
Enfatiza que a casa penal que o abriga não possui recursos para mantê-lo em cárcere.

Sabe-se que, nos termos do art. 318, II, do CPP que a concessão de prisão domiciliar pode ser concedida se demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado.

Desse modo, restou demonstrado, por meio das documentações acostadas pelo impetrante, como os laudos médicos juntados, as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP –, que o coacto apresenta problemas de saúde, qual seja é portador de doenças crônicas (Diabetes Mellius e hipertensão arterial) e Hérnia inguinal direita, com uso de medicação contínua e diárias, vindo o custodiado se queixando de dores constantes e desconforto. Ademais, aduz que a SEAP não possui recursos para mantê-lo.

A meu sentir, está caracterizada a situação de extrema debilidade por motivo de doença grave a que faz referência o art. 318, II, do CPP e, de acordo com os documentos colacionados pela SEAP, esta não tem condições de ofertar tratamento médico adequado ao caso que ora se apresenta.

Assim, além de preenchidos os requisitos para que seja posto em prisão domiciliar o paciente, em respeito aos direitos constitucionais consagrados da dignidade da pessoa humana e da saúde, elencados no art. 1º, III e art. 6º, respectivamente, da Constituição Federal, entendo que merece abrigo a pretensão do impetrante.

Matéria semelhante já foi decidida por esta Corte, senão vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POSSIBILIDADE - DOENÇA GRAVE COMPROVADA FALTA DE CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA - ORDEM CONCEDIDA PERÍODO DE 06 MESES - DECISÃO UNÂNIME
. I - A jurisprudência pátria tem admitido à concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem suas penas; II No caso em tela, os documentos anexados aos autos comprovam que o paciente, possuidor de um tumor na próstata, necessita urgentemente de maiores cuidados médicos, os quais não poderão ser suficientemente oferecidos pelo Sistema Penitenciário do Estado, razão pela qual, a prisão domiciliar deve ser concedida ao apenado, a fim de que receba o tratamento médico adequado; III - Ordem concedida, oportunizando ao paciente o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, em caráter excepcional, pelo período de 06 (seis) meses, para tratamento de sua enfermidade. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 201330195187 PA, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 04/11/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2013)

Assim, reconheço que configurado está o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente em decorrência da falta de condições necessárias para que receba o tratamento adequado em decorrência de seu estado peculiar de saúde, motivo este que enseja a concessão da presente ordem para que cumpra a sua condenação em regime de prisão domiciliar monitorado.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, no sentido de prorrogar a domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar de 30/04/2021,
salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/05/2021